Tribunal: TJSP
Processo: 2288156-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CURATELA – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido de alteração de curadora – Insurgência – Descabimento – Elementos constantes dos autos que não demonstram situação grave a ensejar a substituição da curadora – Interditada que, aparentemente, está bem adaptada ao lar da curadora, inexistindo, por ora, provas de maus tratos – Situação que deve ser melhor esclarecida com a

Ementa:
CURATELA – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido de alteração de curadora – Insurgência – Descabimento – Elementos constantes dos autos que não demonstram situação grave a ensejar a substituição da curadora – Interditada que, aparentemente, está bem adaptada ao lar da curadora, inexistindo, por ora, provas de maus tratos – Situação que deve ser melhor esclarecida com a produção de provas no curso do processo - Decisão mantida – Agravo desprovido.